Tribunal: STF
Processo: ARE 1364838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL -SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – LEI ESTADUAL Nº 15.302/2004 E DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/08 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – ANTIJURIDICIDADE–NORMA LIMITADORA–EXTRAPOLADOS OS LIMITES DO PODER REGULAMENTAR- CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E



    - Para a obtenção da promoção por escolaridade adicional, prevista na Lei nº 15.302/2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.769/2008 e pela Resolução nº 6.574/2008, o servidor deve cumprir os requisitos contidos na legislação em vigor;



    - O Decreto Estadual nº 44.769/08 não pode criar obstáculos jurídicos autorizando que apenas um determinado grupo de servidores obtenha a promoção por escolaridade adicional;



    - A Lei nº 15.302/2004, ao contrário de outras leis de carreira dos servidores públicos estaduais, não condiciona a promoção por escolaridade adicional à prévia aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, exigência essa criada pelo Decreto nº 44.769/2008, extrapolando o poder regulamentar, motivo pelo qual deve ser dispensada;



    - Havendo pertinência temática entre o curso superior concluído pelo servidor e o cargo público por ele exercido, é devida a concessão da promoção por escolaridade.



    - Nas condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública, incide o IPCA-E como índice de correção monetária, desde o não pagamento, e quanto aos juros de mora, devidos desde a citação, deve-se observar o percentual de 0,5% ao mês até 29/06/2009, a partir de quando devem incidir os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente